Tribunal: STF
Processo: Rcl 87925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) no Processo 5544722-94.2020.8.09.0051, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.404/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de Reclamação Constitucional interposta com a finalidade de garantir a observância de decisão desta Corte Suprema proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.404 – DF, visto que a tese firmada no controle concentrado de constitucionalidade tem sido aplicada indevidamente pelo judiciário goiano para declarar a incompatibilidade de recebimento do adicional noturno aos policiais civis do Estado de Goiás, categoria representada pelo Reclamante, conforme documentos constitutivos anexos (Doc. 2).



    O ato ora impugnado por meio da presente reclamação se deu nos autos do processo n.º 5544722-94.2020.8.09.0051 que se trata de Ação Civil Pública interposta pelo ora reclamante com a finalidade de obrigar o Estado de Goiás a realizar, imediatamente, a inclusão do adicional noturno na folha de pagamento dos servidores da Polícia Civil do Estado de Goiás e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, que laborem no período noturno, bem como, realizar o pagamento do adicional noturno, nos termos do artigo 125 Lei Estadual n.º 20.756/2020 (Doc.3)



    [...]



    Contudo, a 2ª Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu Acórdão pelo qual conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás, entendendo que, embora haja reconhecida e consolidada jurisprudência no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Goiás admitindo o pagamento do adicional noturno aos policiais civis estaduais, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.404, ao tratar da incompatibilidade do adicional noturno com o regime de subsídio aplicado aos Policiais Rodoviários Federais, possuiria efeito vinculante suficiente para ser estendida, sem distinções, aos policiais civis goianos.



    Destarte, o acórdão recorrido aplicou, de forma equivocada, a Sumula Vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5404, ao deixar de realizar o distinguishing imprescindível entre o caso que deu origem à decisão e a presente demanda, causando incorreta interpretação e indevida aplicação da decisão proferida por esta Corte Suprema.



    [...]



    O que restou consignado na decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.º 5.404 – DF é que é incompatível o recebimento de parcelas INERENTES AO CARGO, o que significa que, corrobora com o entendimento já pacificado, de que para saber se o pagamento de adicionais é devido, ou não, imperiosa a análise da legislação que rege aquele servidor, a fim de constatar se a parcela a ser recebida é inerente ao cargo e, portanto, já estaria incluída legalmente no montante pago por meio de subsídio.



    [...]



    Com efeito, o acórdão da 2ª Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao aplicar de forma genérica a tese da ADI 5.404/DF aos Policiais Civis do Estado de Goiás, cuja legislação própria (Lei nº 16.901/2010 e Lei nº 20.756/2020) não incorpora o adicional noturno ao subsídio, e cujo regime ordinário de trabalho é diurno, incorreu em usurpação da autoridade do Supremo Tribunal Federal e violou o dever de interpretação conforme a ratio decidendi do precedente, notadamente o entendimento de que apenas são incompatíveis com o subsídio as parcelas inerentes ao cargo.



    [...]



    Ao final, requer:



    [...]



    V. Após o regular processamento do feito, no mérito, requer a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o respeitável Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goias, ora impugnado, a fim de que seja dada a correta interpretação à tese firmada por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.404/DF, bem como aplicado o devido distinguishing, para declarar que não há incompatibilidade de recebimento do adicional noturno aos servidores representados pelo Reclamante, em razão da verba não estar incorporada no subsídio da categoria, já que o labor noturno não é atividade inerente ao cargo.



    VI. Eventualmente, não sendo o entendimento, desde já, pelo reconhecimento do distinguishing, reconhecendo o direito pleiteado, que esta Suprema Corte declare a nulidade do acórdão proferido pela 2ª Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por aplicar precedente vinculante de forma indevida, determinando que novo julgamento seja proferido em observância à correta interpretação da ratio decidendi da ADI 5.404/DF, garantindo-se, portanto, a plena eficácia vinculante e autoridade das decisões desta Corte Constitucional, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “l”, e artigo 103-A, §3º, ambos da Constituição Federal, bem como do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, e dos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    Ao sentenciar, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:



    [...]



    O autor/apelante alega que houve a aplicação equivocada da ADI 5.404/DF, no que tange ao pagamento do adicional noturno a servidores remunerados por meio de subsídio, sob o argumento de que a legislação que rege os serventuários substituídos estabelece um regime de trabalho diurno, razão pela qual, requer a aplicação do distinguishing.



    Sem razão. Explico.



    Importante salientar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, determina que o direito atribuído no inciso IX, do art. 7º, aos trabalhadores regidos pela CLT também será devido aos servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    [...]



    Ocorre, todavia, que o Estado de Goiás, possui a Lei nº 20.756/20 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás), que em seus arts. 115, inciso VII e 125, define o adicional noturno como parcela remuneratória e, em seu art. 89, prevê que ao subsídio, é vedado o acréscimo de outra espécie remuneratória, sendo, portanto, vedado o adicional noturno aos servidores públicos goianos titulares de cargos e remunerados por subsídios.



    Nesse contexto, importante salientar que, conforme entendimento jurisprudencial do STF no julgamento do RE 650.898/RS, o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, confira-se:



    [...]



    A matéria devolvida pelo recurso de apelação tem nítida repercussão constitucional, espelhada pelo artigo 39, § § 4º e 8º. Nessa linha, o excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, estabeleceu que o regime de subsídio que predica o sistema vencimental da carreira da Polícia Rodoviária Federal admite a incidência do adicional por atividades extraordinárias, mas se incompatibiliza com o pagamento do adicional noturno, por tratar de “adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”.



    Essa é a base hermenêutica da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 5.404, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 09/03/20023, em que estabelecida a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.



    No ARE 1452256, de 27/09/2023, o relator, Min. Gilmar Mendes, aplicou a tese ao sistema de remuneração dos policiais civil goianos, extraída da aludida ADI 5.404, observando que o regime de subsídios é incompatível com a percepção de adicionais que remunerem atividades inerentes ao respectivo cargo público. O ministro ainda ressalvou que “a verificação da pertinência ou não do direito ao recebimento de adicional noturno pelo recorrido, demandará a análise, pela Turma Recursal de origem, das atividades inerentes ao cargo, bem como da legislação de regência da categoria funcional dos policiais penais do Estado de Goiás, à luz do que decidido no julgamento da ADI 5.404”.



    A mesma solução foi conferida ao ARE nº 1.443.540, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 24.8.2023; ARE n. 1.445.468, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; ARE n. 1.440.086, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2023; ARE n. 1.441.706, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; ARE n. 1.441.639, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2023; e RE n. 1.429.473, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2023.



    No caso da Polícia Civil do Estado de Goiás e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, mais especificamente, o artigo 68 da Lei estadual nº 16.901/2010, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, define que “os servidores policiais civis serão remunerados pelo regime de subsídio, fixado em parcela única, nos termos de lei específica”. Também a interpretação sistemática dos artigos 89 e 125, Lei estadual nº 20.756/2020, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, deixa clara a previsão do pagamento do adicional noturno, mas o excetua do regime de subsídios ao vedar “o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, à exceção das parcelas indenizatórias, na forma do § 4º do art. 39 da Constituição Federal.”



    Outrossim, observa-se do art. 68 da Lei nº 16.901/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, que o autor é remunerado pelo regime de subsídio, e sendo esse, fixado em “parcela única”, não se admite acumulação com outra verba de natureza remuneratória, conforme previsto no art. 39, § 4º da Constituição Federal, senão vejamos:



    [...]



    Nesse linear, necessário consignar que o recebimento de adicional noturno pelos servidores públicos estaduais depende de lei específica que o preceitue (CF, art. 37, X), não sendo competência do Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme observado na Súmula Vinculante nº 37, cuja aplicação, ao caso, faz-se patente:



    [...]



    Percebe-se, assim, que a ADI 5.404, de 09/03/2023, Supremo Tribunal Federal, supera a eficácia concretista intermediária atribuída ao mandado de injunção coletivo nº 118994-05.2016.08.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e reconhece a incompatibilidade do recebimento do adicional noturno ao policial civil goiano, por se tratar de parcela inerente ao exercício do cargo. Essa é a orientação desta 4ª Câmara Cível firmada no julgado de relatoria da Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco:



    [...]



    Assim, correto o posicionamento do magistrado singular ao sublinhar a incompatibilidade entre o regime de subsídios e o recebimento do adicional noturno pelos servidores policiais civis goianos (documento 17).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404/DF, assim ementada:  



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI 5.404, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2023 – grifei).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas remuneratórias inerentes ao exercício do cargo.  



    Desse modo, a decisão reclamada está em sintonia com o paradigma invocado, ao considerar que o recebimento de adicional noturno pelos policiais civis do Estado de Goiás é incompatível com o regime de subsídio, sendo descabido o distinguishing pretendido pelo reclamante.  



    Noto que, na base empírica da decisão reclamada, há a informação de que, no caso dos policiais civis do Estado de Goiás, o adicional noturno é “parcela inerente ao exercício do cargo”.



    Assim, discordar das razões da autoridade reclamada implicaria necessariamente no reexame do conjunto fático-probatório, incabível em sede de reclamação constitucional.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Vejam-se, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE: ADI 5.404/DF. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo. II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.556 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 5.404. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante entendimento firmado no julgamento da ADI 5.404, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar insubsistentes as decisões proferidas e determinar a remessa do processo à Turma Recursal para que reaprecie o caso, observado o julgamento da ADI 5.404 (ARE 1.445.142 AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/9/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.404. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.447.180 ED/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/10/2024).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ESCALA DE 24 HORAS DE LABOR POR 72 HORAS DE DESCANSO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. ADI 5.404. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra pronunciamento por meio do qual a Segunda Turma, considerada a controvérsia atinente à percepção de adicional noturno por agente prisional do Estado de Goiás, negou provimento a agravo interno, a impedir o processamento do recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280, bem assim na ausência de repercussão geral declarada no Tema 276/RG. 2. A parte embargante argui omissão decorrente da desconsideração do entendimento firmado na ADI 5.404. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato embargado incorre em vício a que se refere o art. 1.022 do CPC, considerada a alegada pertinência da compreensão fixada na ADI 5.404. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. 5. A orientação do STF fixada na ADI 5.404 é no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de adicionais que remunerem atividades inerentes ao respectivo cargo público. 6. Uma vez constado vício no acórdão e revelado que o subsídio a remunerar o agente de segurança prisional com escala de 24 horas de labor por 72 horas de descanso compreende contraprestação pelo exercício da função em período noturno, cumpre declarar improcedente o pleito de percepção das parcelas vencidas e vincendas relativas ao adicional noturno. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para, tornando insubsistentes as decisões anteriores, prover o recurso extraordinário com agravo e, em seguida, o próprio extraordinário, em ordem a declarar improcedente o pedido veiculado inicial, ficando invertidos os ônus sucumbenciais (ARE 1.440.989 AgR-ED/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/4/2025).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator